Tribunal: STF
Processo: Pet 10289
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 



Relatório



    1. Em 11.4.2022, neguei seguimento à petição ajuizada por First Incorporação e Construção Ltda. contra Emerson Luis de Sousa. A pretensão posta referia-se a efeito suspensivo buscado em recurso extraordinário com agravo. Esta a ementa da decisão:



    “PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 11).



    2. Publicada a decisão no DJe de 20.4.2022, a embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração, alegando obscuridade na decisão (e-doc. 12).



    A embargante argumenta que “não cabe, na justiça de origem, qualquer recurso ordinário da decisão impugnada, residindo aí a obscuridade apontada e que deve ser modificada por meio destes embargos” (fl. 2, e-doc. 12).



    Sustenta que “o Recurso Extraordinário foi o único recurso cabível e que a decisão autorizadora, proferida em única e última instância feriu dispositivos da Constituição Federal, demonstrando a plausibilidade do argumento apresentado na referida petição” (fl. 2, e-doc. 12).



    Pede “que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, para atribuir efeitos infringentes e modificativo ativo, com a finalidade de suprir a obscuridade levantada e reconhecer que a petição apresentada elenca todos os requisitos necessários para atribuição do almejado efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário e também para que Vossa Excelência ordene que a justiça de origem faça a remessa dos autos, para futura análise do recurso extraordinário com agravo, reformando assim a decisão que negou seguimento à petição e julgou prejudicado o requerimento de liminar” (fl. 3, e-doc. 12). 



    O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Em 29.11.2021, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC indeferiu o pedido da executada, First Incorporação e Construção Ltda., de extinção da execução e declarou perfeita, acabada e irretratável a arrematação do bem imóvel penhorado (fls. 21-22, e-doc. 7).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que, por serem incabíveis, foram recebidos como pedido de reconsideração e indeferidos, tendo o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC ressaltado a má-fé processual da executada no decorrer do processo. Confiram-se trechos dessa decisão: 



    “Contra a decisão que indeferiu seu pedido, a executada apresentou embargos de declaração (Evento 196), recurso cujo manejo, no juizado especial, não é cabível para confrontar decisão interlocutória, como é o caso. Todavia, nada impede que seja apreciado como pedido de reconsideração. (…) O pedido não pode ser acolhido. 1- Embora o devedor tenha o direito à remição, este deve ser exercido em consonância com os princípios que regem o processo judicial, entre os quais o da boa-fé (CPC, art. 5º) e esta faltou à executada ao longo do processo, tanto que chegou a ser condenada em litigância de má-fé (Evento 96), assim como faltou boa-fé na pretensão de remir a execução. (…) Ocorre que, em função do histórico da ré, que já havia sido condenada por litigância de má-fé e quebrado acordo anterior, mas sobretudo pelo fato de o valor depositado não corresponder ao total do débito, o pedido não foi acolhido e as duas praças foram realizadas. A executada, então, percebendo que houve a arrematação do bem, cerca de uma hora depois de concluída a segunda praça resolveu depositar a diferença. A devedora, que possui dezenas e dezenas de processos de execução contra si nas mais diversas unidades judiciais desta comarca e também na Justiça Federal, não fez o pedido do Evento 178, nem efetuou o primeiro depósito e os seguintes pretendendo remir a execução e livrar o seu bem, mas com o intuito de tumultuar este e os diversos outros processos nos quais esse mesmo imóvel está penhorado (Evento 153, PET1), impedindo que o valor seja encaminhado para os outros juízos, ou destinado a outros processos, forçando-os a, novamente, levar o imóvel a leilão, com todos os custos e trabalho necessários a isso, em que poderá ter a sorte de não haver arrematantes e, assim, evitar o pagamento das dívidas. (…) 2- Por outro lado, como já destaquei na decisão do Evento 190, os dois depósitos realizados pela executada nem ao menos foram suficientes para cobrir o débito em execução. (…) Não houve impugnação por parte de nenhum dos litigantes acerca dos termos do edital do leilão. Disso decorre que houve aceitação inclusive da obrigação do executado de pagar a comissão do leiloeiro para a hipótese especificada. (…) Em conclusão, porque a executada agiu com má-fé e porque não efetuou o depósito integral da dívida, nem pagou a comissão do leiloeiro, que restou quitada pelo arrematante, não há que se falar em remição” (fls. 84-86, e-doc.7).



    6. Com o pretexto de prequestionamento de matéria constitucional, a executada opôs novos embargos de declaração, não conhecidos, ao fundamento de “que no âmbito dos juizados especiais não cabem embargos de declaração em face de decisão ou despacho, consoante o disposto no art. 48 da Lei n. 9.099/95” (fl. 98, e-doc. 7).



    7. Verifica-se que, após diversas condutas que tumultuaram a execução, a executada interpôs recurso extraordinário contra a decisão pela qual assentada a validade da arrematação judicial do imóvel em questão, alegando ter o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC contrariado o caput e os incs. XXII, XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Em 31.3.2022, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC não conheceu do recurso extraordinário, por voltar-se contra decisão interlocutória, e ressaltou:



    “A legislação de regência dos juizados especiais prevê procedimentos específicos para a tramitação de processos nesse microssistema, sendo raras as hipóteses em que a Lei 9.099/95 se remete, de forma subsidiária, à legislação geral. Em relação às modalidades de recursos, são cabíveis em sede de juizado: o recurso inominado (art. 41 da Lei 9.099/95) e os embargos de declaração (art. 48 e seguintes da mesma legislação), os quais são incabíveis contra despachos ou decisões, conforme destacado na decisão de Evento 231. Do mesmo modo, a teor da discussão travada nos autos, não se admite o manejo de recurso extraordinário que visa atacar despachos ou decisões proferidas por este juizado, dada a taxatividade recursal prevista na Lei 9.099/95. E, embora o CPC preveja a possibilidade da interposição de recurso extraordinário, o faz de maneira excepcional, à vista do que dispõe o art. 1.029 do CPC: (…) Desse modo, considerando a irrecorribilidade de decisões e despachos, a natureza da matéria processada nos autos e a incompetência deste juízo de primeiro grau para processar o recurso interposto, inviável o acolhimento do pleito da parte executada. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário de Evento 23” (fl. 40, e-doc. 8). 



    Contra essa decisão a executada menciona ter interposto agravo dirigido a este Supremo Tribunal, argumentando que o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC teria contrariado a Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal (fl. 67, doc. 11). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que aquele agravo em recurso extraordinário não foi conhecido, ao fundamento de que "a pretensão da executada esbarra na taxatividade recursal prevista na Lei 9.099/95, bem como na impossibilidade de manejo do recurso indicado neste juízo de primeiro grau, a teor do que prevê o art. 1.042, caput, do CPC”.



    8. Na espécie vertente, First Incorporação e Construção Ltda. pretende a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário que sequer foi conhecido no juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC.



    Não há obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário.



    Como assentado na decisão embargada, não se demonstra a plausibilidade no direito invocado. Na espécie, o recurso extraordinário interposto não pode sequer ser conhecido, por ser manifestamente incabível.



    Nos juizados especiais vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, tendo o juízo de origem ressaltado, acertadamente, não caber embargos de declaração da decisão pela qual declarada a validade da arrematação judicial do imóvel em questão, sequer o presente recurso extraordinário.



    Ressalte-se que o Juiz de primeiro grau assentou a incompetência para processar o recurso extraordinário, pois sabido que a interposição do recurso excepcional deve ser dirigida ao presidente ou vice-presidente do Tribunal recorrido, nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, assentou-se ser manifestamente incabível requerimento de medida liminar para conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda carente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do Presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido. Estes os enunciados das Súmulas ns. 634 e 635:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634/STF).



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635/STF). 



    Não tendo sido instaurada a jurisdição neste Supremo Tribunal, patente a incompetência para decidir o requerimento formulado nesta petição.



    9. É de se anotar não ser caso de aplicação da Súmula n. 640 deste Supremo Tribunal, como pretende a embargante, pois não se tem causa de alçada na espécie e a decisão impugnada não foi proferida por Turma Recursal.



    10. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo da decisão, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    Este Supremo Tribunal firmou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (ACO n. 2.443-MC-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24.6.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora